Tribunal: TJPA
Processo: 0023334-56.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-22

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DE AMEAÃA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 â Uma vez evidenciado do conjunto probatÃ3rio que o acusado, por meio de palavras e aÃ§Ãμes, incutiu temor real e intenso na vÃtima ao ponto dela se sentir seriamente ameaÃ§ada, nÃ£o hÃ¡ que se falar em atipicidade da conduta do crime de ameaÃ§a.2 â Resta claro que a conduta do apelante, com base nos elementos fÃ¡tico-probatÃ3rios presentes nos autos, tinha como fim intimidar a vÃtima, e causar-lhe medo, nÃ£o havendo de se falar em ausÃªncia de dolo.3 â Diante das declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que foram corroboradas por provas testemunhais, resta incabÃvel acolher-se o pleito de absolviÃ§Ã£o do crime de ameaÃ§a por suposta insuficiÃªncia probatÃ3ria.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0023334-56.2016.8.14.0028
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIELSON GOMES DA SILVA (Def. Púb. Allysson George Alves de Castro)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Uma vez evidenciado do conjunto probatório que o acusado, por meio de palavras e ações, incutiu temor real e intenso na vítima ao ponto dela se sentir seriamente ameaçada, não há que se falar em atipicidade da conduta do crime de ameaça.
2 - Resta claro que a conduta do apelante, com base nos elementos fático-probatórios presentes nos autos, tinha como fim intimidar a vítima, e causar-lhe medo, não havendo de se falar em ausência de dolo.
3 - Diante das declarações da vítima, que foram corroboradas por provas testemunhais, resta incabível acolher-se o pleito de absolvição do crime de ameaça por suposta insuficiência probatória.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 33ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
ELIELSON GOMES DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pelo delito definido no art. 147, do Código Penal (Ameaça), fixando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido aplicada a suspensão da execução pelo período de 2 (dois) anos, nos termos previstos no art. 77 do CP.

Pontua a denúncia, que no dia 28/12/2016, no município de Marabá, o acusado, ameaçou causar mal grave e injusto contra sua ex-companheira, a Senhora Kennia Oliveira Gomes.

Consta, que as partes conviveram maritalmente por 01 (um) ano e 06 (seis) meses, estando separados de fato há cerca de 02 (dois) meses à época dos fatos.

Na noite da data supracitada, o acusado se dirigiu até a casa de Kennia e mandou desaparecer do local, caso o contrário, ele a mataria.

Disse a ela que comprou uma arma de fogo para executá-la e que já havia matado outras pessoas no passado, além de já ter praticado assalto.

Chegou ainda a dizer que iria ceifar a vida do primo dela, o Sr. Paulo Júnior Jhonny de Souza Oliveira, em virtude dela ter ido em uma festa na companhia dele.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o acusado, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 147, do CPB, c/c art. 7º, da Lei 11.340/2006. tendo em vista que se prevaleceu de relações domésticas para ameaçar a ofendida.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 32/34).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, pleiteando em suas razões fls. (35v/37), pela declaração da atipicidade do crime de ameaça, bem como a absolvição do acusado pelo crime de ameaça por insuficiência de provas, â luz do art. 386, VII, do CPP;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 44/50).
O feito me veio regularmente distribuído em 04/05/2020, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 54).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 56/58).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05/08/2020.

É o relatório. Sem revisão.
V O T O
As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede o reconhecimento da atipicidade, bem como a absolvição do recorrente pelo crime de ameaça, art. 147, do CPB, em razão da insuficiência probatória, à luz do art. 386, VII, do C.P.P.
1 - Da atipicidade do crime de ameaça e da absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para condenação.

Adianto que melhor sorte não socorre o recorrente, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Quanto a alegada ausência de dolo no crime de ameaça, passo a tecer as considerações necessárias:

Por necessário, destaco desde logo as lições de Cezar Bittencourt acerca do crime ora em análise:
(...)
O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o ¿mal¿ for justo ou não for grave, não constituirá o crime. A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação.
A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente.
(...)
O dolo, que pode ser direto ou eventual, representado pela vontade e a consciência de ameaçar alguém de mal injusto e grave, constitui o elemento subjetivo.
(...)

Necessário, também a oitiva do depoimento da vítima Kennia Oliveira Gomes, que em juízo, no dia 09/11/2018, durante audiência de instrução (fls. 17/19-mídia), afirmou:
¿..Que no dia do fato, o acusado chegou em sua casa e começou a gritar e ameaçar-lhe, sendo a ameaça verbal; Que o acusado disse que iria matá-la e cortá-la em picadinhos, tendo ficado com medo da séria ameaça, e diante disso ligou para polícia...¿.

Na mesma toada, a testemunha, Sr. Jurandy Costa da Cruz Farais, (fls. 17/19-mídia) afirmou:
¿Que foi acionado em decorrência de uma discussão familiar, quando encontraram a vítima em sua casa, tendo esta informado, que havia sido agredida verbalmente pelo seu companheiro, sendo ameaça verbal e de morte, afirmando que seu ex companheiro iria cortá-la, aparentando assustada com as ameaças....¿.

O informante Paulo Júnior Jhonny de Souza Oliveira, por sua vez, em audiência de instrução (fls. 25/27-mídia), declarou:
¿Que ouviu pelo celular por meio do aplicativo, que o acusado por meio de mensagem de voz disse que iria matar sua prima, ameaçando a vítima de morte...¿.

O acusado devidamente intimado para audiência de instrução e julgamento deixou de comparecer, bem como não justificou sua ausência, razão pela qual teve decretada a revelia, nos termos do art. 367, do C.P.P. (fls. 25/25v).

Como se vê, a leitura de todo o exposto demonstra, a um só tempo, que é incontroverso que existem provas das ameaças proferidas e do seu teor, bem como que, na forma posta, as ameaças se revestiram de aptidão suficiente para amedrontar a vítima, não havendo que se falar em ausência do dolo específico de causar um mal injusto e grave à vítima - aquele que promete agredir alguém possui, claramente, a intenção de amedrontar - ou ausência de provas de que, de fato, as proferiu, sendo suficiente a palavra da vítima, sobre tudo em um contexto doméstico e, portanto, mais restrito.

Nesse sentido colaciono julgado desse Egrégio tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. AÇÃO QUE CAUSOU TEMOR A VÍTIMA. FATO TÍPICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES DESFAVORÁVEIS. SUMÚLA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em extinção da punibilidade, em razão da prescrição, quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória não ultrapassou o estatuído no art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro. 2. Devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, notadamente pelas declarações da vítima e do próprio acusado, torna-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória. 3.
As provas orais colhidas tornam incontestável o temor causado à vítima, não havendo que se falar em atipicidade da conduta
. 4. Havendo duas circunstâncias judiciais valoradas como desfavoráveis ao recorrente, não tem cabimento a aplicação da pena-base no mínimo legal. Súmula 23 do TJPA. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (2018.04176605-25, 196.739, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-16) destaquei.

Dessa forma, entendo bem delineado nos autos o dolo criminoso do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ao crime de ameaça.

Por outro lado, do acervo probatório aqui exposto, produzidos na fase policial e judicial, ressaem provas aptas a embasar a decisão recorrida, que se sustenta por seus próprios fundamentos, sendo, recachada a alegação de insuficiência probatória da prática do crime de ameaça no âmbito familiar, não devendo, portanto, prosperar o pleito absolutório.
Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e lhe nego provimento.
É o meu voto.
Belém (PA), 16 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator